Tribunal: TJDFT
Processo: 0738504-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738504-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HILA BEATRIZ AGUIAR BARBOSA CAPUTO GUIMARAES APELADO: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA EMBARGADO: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Hila Beatriz Aguiar Barbosa Caputo Guimarães contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que, em sede de apelação interposta por Lucas de Oliveira Silva Santana, declarou o recurso deserto, deixando de conhecê-lo, nos termos do art. 932, III, do CPC. A embargante relata que a decisão embargada deixou de se pronunciar quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da atuação processual desenvolvida pela parte embargante. Enfatiza que, após a interposição do recurso de apelação pelo embargado, houve sua citação/intimação para apresentação de contrarrazões, o que consumou a formação da relação jurídica processual. Alega que a atuação da embargante, por meio de sua advogada, impulsionou o feito e demandou atividade técnico-jurídica, motivo pelo qual seria devida a fixação de honorários. Argumenta que, embora não tenha havido condenação em honorários na sentença de primeiro grau, o desenvolvimento posterior do processo, com a atuação efetiva da parte embargante, justifica a aplicação analógica do art. 85, § 11, do CPC, especialmente considerando precedentes da jurisprudência que reconhecem a possibilidade de fixação de honorários mesmo em casos de deserção do recurso. Aduz que a ausência de manifestação da decisão quanto aos honorários viola os princípios da causalidade e da sucumbência, além de desprestigiar o trabalho do patrono da parte vencedora. Ao fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, com valor a ser fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sem contrarrazões aos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos da decisão. Ao analisar os autos, verifica-se que a sentença recorrida (ID no 73039518) extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve citação. Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação pelo autor, ocasião em que a embargada foi citada para apresentar contrarrazões. Diante da apresentação das contrarrazões, a relação processual foi devidamente aperfeiçoada na fase recursal, o que impõe a fixação de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC. E, de fato, a decisão embargada deixou de abordar a questão dos honorários advocatícios de sucumbência. De modo geral, o art. 85, do CPC, estabelece que a sentença deve condenar a parte derrotada a pagar os honorários ao advogado da parte vencedora. A esse propósito, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcritos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. ACOLHIMENTO. 1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se dos embargos de declaração. 2. Verificada omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a falha. 3. Ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito na origem, a apresentação de contrarrazões pela parte apelada configura angularização da relação processual em grau recursal, ensejando a fixação de honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste E. Tribunal de Justiça reconhece o direito à verba honorária nesses casos, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC. 5. Embargos de declaração acolhidos para condenar o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa” (Acórdão 2031901, 0732922-44.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08//2025). Quanto ao valor dos honorários advocatícios, como o processo foi extinto sem resolução de mérito, a quantia deve ser calculada com base no valor da causa. Considerando o trabalho do advogado do embargante, o tempo de tramitação do feito e o disposto nos § 2o do artigo 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, acolho os presentes embargos de declaração para suprir a omissão da decisão embargada e condenar o embargado a pagar honorários advocatícios em favor da parte embargante, sendo estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator